Tribunal: TJPA
Processo: 0000350-66.2010.8.14.0100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000350-66.2010.8.14.0100

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA, VERA LUCIA DA COSTA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO.
HORAS

SUPLEMENTARES
. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. PARCELA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE.

1 - As
horas

suplementares
pagas aos professores envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, sobretudo no período que licença prêmio, quando não realiza efetivamente as atividades em horário excedente ao normal.

2 - Desta forma, não há que se falar em percepção durante o gozo de licença prêmio, eis que o servidor não desempenhou trabalho extraordinário, considerando que se encontrava afastado das atividades.

3 – Em Reexame Necessário, Sentença Reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer da Remessa Necessária
e
reformar a sentença reexaminada
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Aurora do Pará que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
interposto por
VERA LÚCIA DA COSTA SOARES
, contra ato do Prefeito Municipal De Ipixuna Do Pará, concedeu s ordem à impetrante.

Em síntese, consta que a impetrante é servidora concursada do município, exercendo o cargo de professora com licenciatura plena em matemática, e após 5 anos de serviço público municipal, adquiriu seu direito ao gozo de licença prêmio, estabelecido no art. 107 do Regime Jurídico Único lei n° 094/98 e através da portada nº 268/2010.

Discorreu que quando começou a usufruir da licença prêmio receber seu salário do mês de abril de 2010 a menor, ou seja, o valor das aulas suplementares que eram de 80 horas foram reduzidas pra 40 horas por ter trabalhado 15 dias do mês, e no mês posterior somente receberá vencimentos referente à função de concurso, sobre 100 horas.

Informou, que já havia pedido através de requerimento informações a respeito de como ficaria seus vencimentos no período do gozo da licença prêmio, e foi comunicada da redução salarial.

Diante disso, requereu

a concessão de medida liminar, para garantir o pagamento integral da impetrante com suas 80 horas suplementares e, ainda, o pagamento dos 15 dias retirados de seu pagamento do mês de abril de 2010. No mérito, pugnou pela confirmação definitiva do pedido, para anular o ato impugnado.

Foi concedida a liminar.

As informações foram prestadas fora do prazo legal, pela autoridade coatora.

O Ministério Público, instado, pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade passiva ad causam.

Foi proferido
sentença
, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, concedo a segurança pleiteada para determinar que o impetrado garanta o pagamento integral à impetrante VERA LÚCIA DA COSTA SOARES, durante o período da licença prêmio, com o valor correspondente às oitenta horas suplementares e com o pagamento, inclusive, do valor correspondente aos quinze dias retirados de seu pagamento de abril/2010.

Mantenho a decisão liminar de fl. 115 em todos os seus termos.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.”

Decorrido o prazo legal, não foi ajuizado pelas partes recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

P
resentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

Inicialmente, a controvérsia diz respeito a saber se parcelas de natureza eventual, tais como as "
horas

suplementares
" integrariam a base de cálculo da remuneração percebida pela servidora pública, ocupante do cargo de professora, durante o gozo da licença prêmio.

Cumpre ressaltar, que as
horas

suplementares
se assemelham a
horas
extras, sendo pagas como forma de contraprestação, cuja carga horária mensal extrapole a carga ordinária.

Sendo assim, se trata de parcelas de natureza eventual, sendo devida somente em caso de trabalho que extrapole a carga horária definida para o cargo de Professor Municipal.

Portanto, em se tratando de parcela referente a trabalho extraordinário, não há que integrar a base de cálculo da remuneração dos meses em que o servidor esteja no gozo de licença-prêmio, justamente porque nestes meses estará afastado do trabalho e, portanto, não desempenhará suas funções em período que extrapole a carga horária ordinária do cargo.

Ademias, o regime jurídico municipal, estabelece em seu Art. 107, que será devido ao servidor o afastamento por três meses, para usufruir de licença-prêmio, sendo devido a remuneração do cargo efetivo, transcrevo:

“Art, 107. Após cada qüinqüênio ininterrupto do exercício, o funcionário efetivo fará jus a 3 (três) meses de licença com a remuneração de cargo eletivo.”

A matéria já foi apreciada por esta E. Corte, conforme transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. HORAS SUPLEMENTARES. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DURANTE O GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. PARCELA DE NATUREZA NÃO PERMANENTE.

1 - As horas suplementares pagas aos professores do Município de Bujaru envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal.
2 - A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade. 3 - Desta forma, não há que se falar em percepção durante o gozo de licença prêmio, eis que o servidor não desempenhou trabalho extraordinário, considerando que se encontra afastado das atividades.

4 – Apelação desprovida.
”

(APELAÇÃO CÍVEL - 0058899-53.2015.8.14.0081
- Primeira Turma de Direito Público
– relatora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN)

No mesmo sentido, transcrevo a jurisprudência de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ATIVO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL. INCORPORAÇÃO DAS
HORAS
EXTRAS HABITUAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. As
horas
extras envolvem vantagem temporária, que não acarreta direito permanente à sua percepção, mas somente enquanto o servidor estiver efetivamente exercendo atividades em horário excedente ao normal. A legislação municipal não prevê a incorporação de tal vantagem ao vencimento do servidor público municipal em atividade. Redução do percentual de jornada extraordinária pelo Município que não acarreta a sua incorporação. A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054707633, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70054707633 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 29/08/2013, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2013)

LICENÇA PRÊMIO. BASE DE CÁLCULO.
HORAS
EXTRAS. - A habitual realização de
horas
extras não afasta a natureza ex facto oficii dessa verba, cujo pagamento consiste na retribuição a serviço prestado fora da jornada regular. Cessada a necessidade de serviço excepcional, cessa também o recebimento da gratificação, aferindo-se a sua transitoriedade - A Lei municipal n. 3.181/1976 (de 23-7) não prevê a gratificação pelo serviço extraordinário como integrante da base de cálculo da verba indenizatória, não encontrando amparo legal o pedido do autor. Não provimento da apelação.

(TJ-SP - AC: 10386830720158260506 SP 1038683-07.2015.8.26.0506, Relator: Ricardo Dip, Data de Julgamento: 07/02/2018, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E REFORMO A SENTENÇA,
julgando improcedente a pretensão da impetrante, por não evidenciar amparo legal ao pedido,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2024